Tribunal: TCU
Processo: 007.712/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 702290, firmado com o/a MINISTERIO DA CIDADANIA, Siafi/Siconv 702290, função null, que teve como objeto Proporcionar as crianças e jovens do projeto segundo tempo atividades que desenvolvam as estruturas psicomotoras, afetivas e cognitivas de forma plena; contribuindo para a formação de um cidadão mais ético e autônomo. Criar hábitos regulares de prática corporal, Garantir o direito de atividades esportivas e culturais aos educandos, participar de atividades corporais, estabelecendo relações de respeito mútuo com outros educandos; (no da TCE no sistema: 490/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1646/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Esporte em desfavor do Sr. Sérgio Sampaio Sessim, prefeito de Nilópolis-RJ (gestão: 1o/1/2009 a 17/12/2012), e Osvaldo da Costa Silva, prefeito interino no período de 18 a 31/12/2012, diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio no 702290/2008 (peça 20), que tinha por objeto o instrumento descrito como " Proporcionar às crianças e jovens do projeto segundo tempo atividades que desenvolvam as estruturas psicomotoras, afetivas e cognitivas de forma plena; contribuindo para a formação de um cidadão mais ético e autônomo. Criar hábitos regulares de prática corporal, Garantir o direito de atividades esportivas e culturais aos educandos, participar de atividades corporais, estabelecendo relações de respeito mútuo com outros educandos ". Considerando a instrução da unidade técnica e o parecer do Ministério Público junto ao TCU, ambos convergentes no sentido do arquivamento do presente processo, com fundamento no art. 1o da Lei no 9.873/1999, c/c os arts. 1o, 2o e 11 da Resolução TCU no 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso VI, c/c o art. 212 do RITCU, e arts. 8o e 11 da Resolução TCU no 344/2022, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, determinando-se o arquivamento do presente processo, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 251-254), sem prejuízo de dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao órgão concedente. 1. Processo TC- Processo 007.712/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Osvaldo da Costa Silva (XXX.407.087-XX); Sérgio Sampaio Sessim (XXX.871.977-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Nilópolis-RJ. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.